Tribunal: TJMT
Processo: 1024491-71.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024491-71.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Nota Promissória, Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (AGRAVANTE), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CNPJ: 23.112.118/0001-07 (AGRAVANTE), JOSE PUPIN AGROPECUARIA - CNPJ: 23.143.617/0001-61 (AGRAVANTE), KRIPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 25.167.283/0001-91 (AGRAVADO), GISLENE BATISTA DA COSTA SILVA - CPF: 049.215.331-05 (ADVOGADO), PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 67.030.395/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO – RECONHECIMENTO EXPRESSO DO DEVEDOR – AELGAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1-
"A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória"
(REsp 1110925/SP, repetitivo, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 04/05/2009)

2- Tratando-se de obrigação certa, líquida e exigível, não há falar em notificação prévia do devedor para ajuizamento da Ação de Execução.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1024491-71.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE PUPIN, VERA LUCIA CAMARGO PUPIN, JOSE PUPIN AGROPECUARIA

AGRAVADO: KRIPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE PUPIN, VERA LUCIA CAMARGO PUPIN, JOSE PUPIN AGROPECUARIA contra decisão proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1035641-57.2022.8.11.0041, da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que rejeitou exceção de pré-executividade.

O agravante afirma que
“é cediço que em nosso ordenamento jurídico todas as decisões proferidas pelo Poder Judiciário devem ser fundamentadas. Isto, inclusive, está disposto no artigo 93, IX da Constituição Federal e também no art. 489, II, §1º, II, IV e V e 1.022, II do CPC”.

Diz que
“a decisão a quo não está devidamente fundamentada. Outrossim, o D. Juízo não enfrentou os argumentos trazidos pelos Agravantes, de modo que, se não tivesse se mantido omisso, teria notado a inexigibilidade do título e a consequente necessidade de extinção da execução”.

Defende que
“é caso sim de acolhimento da exceção de pré-executividade. Isto porque, em que pese a suposta dívida ter sido confessada na data de 26 de agosto de 2021, é certo que a execução não foi instruída com os parâmetros necessários a configurar a certeza, liquidez e exigibilidade do suposto título.”.

Argumenta que,
“o título cobrado por meio de ação executiva não é liquido, certo e exigível, é patente que não se pode ter andamento a execução, sendo tal matéria passível de reconhecimento inclusive de ofício pelo juízo que, ao verificar tal condição, poderia até mesmo não receber a petição inicial e extinguir o feito sem resolução de mérito.”.

Em suma, requer a concessão do efeito suspensivo e o provimento do recurso

(id. 185902678).

Foi recebido o recurso sem efeito suspensivo (id. 187581169).

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do agravo (id. 189369152).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE PUPIN, VERA LUCIA CAMARGO PUPIN, JOSE PUPIN AGROPECUARIA contra decisão proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1035641-57.2022.8.11.0041, da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que rejeitou exceção de pré-executividade.

Insurge o recorrente contra a decisão de piso, sustentando a necessidade de sua reforma, aduzindo que
“inadequação dos parâmetros sobre os quais está lastreada a cobrança impede que a execução possa continuar, uma vez que se denota claramente a inexistência de certeza, de liquidez ou de exigibilidade da obrigação e, por conseguinte, fica caracterizada a inexequibilidade do suposto título”.

E ainda afirma que
“não houve a notificação dos Executados, para sua constituição em mora e, consequentemente, possibilitar o vencimento antecipado da dívida cobrada.”.

Pleiteia o provimento do recurso para que seja reconhecida a exceção de pré-executividade, extinguindo a execução em razão da inexigibilidade do título cobrado pelo agravado.

Na origem, ao analisar o pedido, o Magistrado assim entendeu:

“A exceção de pré-executividade é um instrumento de defesa incidental, que pode ser utilizado pela parte passiva de uma ação de execução para pedir ao julgador que reavalie, regularize ou nulifique o processo, pois o mesmo apresenta algum problema de ordem pública ou mérito.

Sempre atento à efetivação da justiça, buscando dar ao Direito a sua devida vivificação, entendo perfeitamente possível a utilização da exceção de pré-executividade para se atacar a execução antes e independentemente dos embargos, notadamente quando se alega a inexistência de pressupostos processuais necessários à constituição e desenvolvimento regular do processo ou das condições da ação, ou mesmo pela presença de qualquer outro vício que macule a relação processual instaurada no processo de execução e que, possa ser apreciada e julgada pelo juiz sem a necessidade de dilação probatória.

Para a admissibilidade da Exceção de Pré-Executividade, ensina a professora Lenice Silveira Moreira que deverá ser identificado: existência de título (i) inábil, (ii) irregular, (iii) viciado de nulidade absoluta ou (iv) que não preencha os requisitos formais exigidos pelo diploma processual ou, ainda, (v) ausência de alguma das condições da ação executiva.

Diz respeito, então, a matérias de ordem pública, que prescindem de dilação probatória e podem ensejar a extinção do feito ante a ausência de requisitos legais para seu processamento. Infere-se, desse contexto, que a exceção de pré-executividade constitui, portanto, instrumento de que dispõe o executado sempre que pretenda infirmar a certeza, a liquidez ou a exigibilidade do título através de inequívoca prova documental.

Nesse sentido, há jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...). 2. Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte firmou-se no sentido de admitir a exceção de préexecutividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras. (...).” (REsp 1104900/ES, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009 – grifo nosso)

Segundo a lição de Araken de Assis: “A exceção de pré-executividade só é aceita em caráter excepcional: havendo prova inequívoca de que a obrigação inexiste, foi paga, está prescrita ou outros casos de extinção absoluta.” (ASSIS, Araken. Manual da execução. 11 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 1.072 – grifo nosso)

Trata-se, portanto, de incidente criado para permitir ao devedor oposição à execução com o fito de evitar a constrição judicial de seus bens, quando o Juiz não examinou de ofício matéria de ordem pública que impeça o normal e regular prosseguimento da ação de execução.

No caso em tela, o executado invoca a ausência de título líquido, certo e exigível, mas na realidade sustenta a existência de excesso de execução, na medida em que a exequente estaria cobrando valores (juros e correção monetária) em descompasso com o título executivo judicial.

É interessante ressaltar que os executados sequer apresentam o valor que entende devido apesar da alegação de excesso.

Outrossim, é certo que "O Superior Tribunal de Justiça somente admite o oferecimento de exceção de pré-executividade ante a manifesta ocorrência de excesso de execução." ( AgRg no AREsp 197.275/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28/09/2012) e nessa linha não há óbice para se conhecer de excesso de execução suscitado em exceção de pré-executividade, quando o alegado excesso de cálculo resulta de evidente vício constante do título executivo, o que não se evidencia no caso em tela.

É evidente, portanto, que as alegações realizadas pelo excipiente/executado demandam dilação probatória, pois uma os documentos trazidos aos autos não são suficientes para escorreita análise das alegações, não podendo ser objeto da exceção de pré-executividade manejada, sendo matéria típica de embargos.

Com efeito, “(...) Impossibilidade de análise da tese de excesso de execução arguida em sede de exceção de pré-executividade. Matéria que demanda dilação probatória. Tese que deveria ser discutida em sede de embargos à execução. Recurso improvido.” (TJSP 22074525320178260000 SP 2207452-53.2017.8.26.0000, Relator: Hamid Bdine, Data de Julgamento: 08/11/2017, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 08/11/2017)

Ante o exposto, é evidente que o referido argumento deve ser rejeitado.

O outro argumento suscitado pelo executado é a ausência de notificação prévia vencimento para constituição em mora e vencimento antecipado da integralidade da dívida executada.

O contrato de prestação de serviços (id. 95466025 - Pág. 95) estabeleceu honorários prólabore de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais); honorários de êxito no montante de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) em caso de obtenção de liminar e o montante de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) em caso de consolidação da decisão final. Em garantia aos valores estabelecidos foram, ainda, expedidas as notas promissórias dos id's. 95466025 - Pág. 97/99.

A cessão de direitos contou com os executados como anuentes (id. 95466025 - Pág. 86), ao que os intervenientes/executados reconheceram o débito de R$ 5.840.790,00 (cinco milhões oitocentos e quarenta mil setecentos e noventa reais), declarando, inclusive, o débito líquido, certo e exigível. Incidia o artigo 397 do Código Civil, que estabelece: "O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor."

A presente execução foi distribuída em 19.09.2022, ou seja, mais de 01 (um) após o reconhecimento do débito e a declaração de que a dívida seria líquida, certa e exigível.

Destarte, a discussão a respeito da ausência de notificação extrajudicial dos executados se mostrou inócua, já não se tratava de requisito indispensável para conferir exigibilidade ao título executivo sob análise.

O título executivo extrajudicial está assinado pelas partes (credor e devedores e por duas testemunhas), evidenciando-se, assim, possuir as características necessárias para ensejar o manejo da presente execução, pois se encontra vencido e não há prova de adimplemento.

Vale trazer à baila os ensinamentos de Alexandre Freitas Câmara: “Chama-se título executivo ao ato jurídico dotado de eficácia executiva. Trata-se, pois, de um ato jurídico com aptidão para permitir a incidência da responsabilidade patrimonial (conceito de que se tratará com mais vagar adiante, mas que agora precisa ser ao menos

apresentado para que se possa compreender a definição de título executivo). (...) A exigência de que exista um título executivo para que possa desenvolver-se a execução é um mecanismo de proteção do demandado. Não existisse esta exigência e qualquer pessoa que se dissesse credora de outra poderia demandar a execução forçada. Exigindo a lei, porém, que exista título executivo para que isto ocorra, protege-se o devedor, que só poderá ter seu patrimônio agredido se o demandante apresentar um título executivo.” (CÂMARA, Alexandre Freitas.

O novo processo civil brasileiro. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2017, p. 283). É antigo o entendimento de que “Tem-se por líquido, certo e exigível a desafiar ação de execução o inequívoco reconhecimento do débito pelo devedor, representado por confissão de dívida.” ( Rel. Min WALDEMAR ZVEITER, Terceira Turma, DJ 31/08/1992, pág 13.644).

Ademais já se assentou o seguinte: “EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL - DATA DE VENCIMENTO - NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO DA MORA - DESNECESSIDADE - CONSTITUIÇÃO EM MORA DE PLENO DIREITO - SENTENÇA MANTIDA. - Para que o título possa ser executado em juízo, faz-se necessário que seja fundado em obrigação líquida, certa e exigível, conforme disposição legal (art. 783, CPC/15)- Verificado o descumprimento de obrigação líquida e certa constante do título, desnecessária é a notificação do inadimplente para que seja constituído em mora, haja vista que se opera de pleno direito, independentemente de prévia notificação, nos termos do art. 397, do Código Civil.” (TJ-MG - AC: 10003160037168001 Abre-Campo, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 21/09/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/09/2021 – grifo nosso)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DOS EMBARGANTES IMPROVIDA. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MORA EX RE. ENCARGOS DE MORA. INCIDÊNCIA CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL. DÍVIDA EXIGÍVEL. Embargos à execução. Sentença de improcedência. Recurso dos embargantes. Ação de execução de título extrajudicial promovida pela embargada cobrando a quantia de R$ 6.538,96. Dívida fundada em instrumento de confissão de dívida. Exigibilidade reconhecida. Desnecessidade de notificação extrajudicial por se tratar de obrigação líquida em que havia prefixação do seu vencimento, operando-se a mora ex re. Encargos de mora aplicados em conformidade com a previsão contratual. Embargos à execução improcedentes. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.” (TJ-SP - AC: 10023940520208260020 São Paulo, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 24/04/2023, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2023 – grifo nosso)

''CERCEAMENTO DE DEFESA - Prova Pericial e oral - Desnecessidade da realização da prova para o fim colimado - Preliminar rejeitada. MONITÓRIA - Instrumento de confissão de dívida - Planilha de débito do credor que contém apenas juros de mora e multa previstas em contrato - Mora ex re - Correção e juros incidentes desde o inadimplemento - Recurso não provido'' (TJSP -Apelação Cível nº 1001408- 10.2021.8.26.0572, 13a Câmara de Direito Privado, relator o Desembargador HERALDO DE OLIVEIRA, julgado em 19/12/2022 – grifo nosso)

“(...) O vencimento de dívida líquida e com termo certo constitui o devedor em mora, independentemente de notificação, logo, os juros de mora devem incidir desde o vencimento de cada nota fiscal objeto de cobrança. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.572607-8/001, Relator (a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/03/2021, publicação da sumula em 22/03/2021 – grifo nosso)

Diante disso, REJEITO a Exceção de Pré-Executividade (id. 105881535), manejado pelos executados.

Não verifico elementos para o sigilo inserido nos documentos que acompanham as petições dos id's. 108285416 e 113657516, ao que INDEFIRO a inserção de sigilo nas aludidas petições e DETERMINO a exclusão de sigilo dos documentos que as acompanham.

Com relação ao pedido de reconhecimento de "fraude contra credores".

A fraude contra credores é instituto de direito material (arts. 158 a 165 do CC), havendo apenas reflexos processuais quanto à definição da responsabilidade patrimonial, e pressupõe a presença de dois requisitos: um de ordem objetiva, que é a alienação de bens que conduza à diminuição patrimonial do devedor a ponto de levá-lo ao estado de insolvência; e outro de caráter subjetivo, consubstanciado na intenção do devedor de provocar sua insolvência, conhecida como consilium fraudis.

Desta modo, é inviável o reconhecimento da fraude contra credores incidentalmente em outros processos, ainda que em embargos de terceiros, sendo impreterível a propositura da ação autônoma, conhecida como revocatória ou pauliana, ou da ação anulatória, caso o ato inválido seja de disposição de direitos homologados pelo juízo ou atos homologatórios praticados no curso da execução.

Assim sendo, indefiro o reconhecimento de "fraude contra credores" no bojo da presente execução, estabelecendo que o credor, se desejar, deve percorrer a via ordinária para obter a referida declaração.”
(id. 185902684).

Pois bem, o recurso não comporta provimento.

Sobre a exceção de pré-executividade, o parágrafo único do artigo 803 do CPC estabelece que
“a nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução.”

Assim, admite-se a exceção de pré-executividade, quando presentes concomitantemente os requisitos da ausência de necessidade de dilação probatória e que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz.

Diante dos fatos e documentos constantes nos autos, a decisão acerca da pertinência da propositura da ação de execução, ou seja, se exigível o título executivo extrajudicial, demanda dilação probatória, de modo que não é cabível a exceção de pré-executividade.

Portanto, a matéria controvertida exige dilação probatória, o que torna incompatível a via da exceção de pré-executividade.

Nesse sentido o STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. "A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" (REsp 1110925/SP, repetitivo, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 04/05/2009). 2. Hipótese em que, por força da Súmula 7 do STJ, não há como verificar o cabimento da exceção de pré-executividade, tendo em vista que o Tribunal Regional Federal a rejeitou uma vez que os elementos de prova constantes nos autos davam conta de que a saída do sócio contra quem se redireciona a execução se teria dado de forma fraudulenta, exigindo-se dilação probatória para se provar o contrário
. 3. Agravo interno não provido”
(AgInt no AREsp 1264411/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 24/05/2019).

Assim, por depender de dilação probatória, ainda que mínima, a questão não deve ser apreciada pela via estreita da exceção de pré-executividade.

Outrossim, como bem apontado pelo juízo de origem:
“O outro argumento suscitado pelo executado é a ausência de notificação prévia vencimento para constituição em mora e vencimento antecipado da integralidade da dívida executada. O contrato de prestação de serviços (id. 95466025 - Pág. 95) estabeleceu honorários prólabore de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais); honorários de êxito no montante de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) em caso de obtenção de liminar e o montante de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) em caso de consolidação da decisão final. Em garantia aos valores estabelecidos foram, ainda, expedidas as notas promissórias dos id's. 95466025 - Pág. 97/99. A cessão de direitos contou com os executados como anuentes (id. 95466025 - Pág. 86), ao que os intervenientes/executados reconheceram o débito de R$ 5.840.790,00 (cinco milhões oitocentos e quarenta mil setecentos e noventa reais), declarando, inclusive, o débito líquido, certo e exigível.”

Ademais, em situações de execução de título extrajudicial, é desnecessária a notificação do devedor para sua propositura, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DO DEVEDOR - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR - DESNECESSIDADE - ATO CONSTITUTIVO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE OS PODERES OUTORGADOS AO SEU PROCURADOR - PRESCINDIBILIDADE DO DOCUMENTO PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. - A constituição em mora do devedor não é necessária para a propositura de execução fundada em título executivo extrajudicial. Ademais, conforme estabelece o art. 11 do Decreto-lei nº. 167/67, o vencimento da cédula de crédito rural independe de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, quando verificado o inadimplemento de qualquer obrigação convencional ou legal. - A juntada dos atos constitutivos da sociedade, em se tratando de representação de pessoa jurídica, somente é imprescindível quando existente dúvida a respeito da regularidade de sua representação em juízo”
(TJ/MG, Apelação Cível 1.0498.15.000935-1/001, Relª Desª Juliana Campos Horta, 12ª Câmara Cível, julgamento em 09/11/2016).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. MORA EX RE. Tratando-se de obrigação certa, líquida e exigível, não há falar em notificação prévia do devedor para ajuizamento da Ação de Execução. Agravo de Instrumento provido”
(TJ/RS, Agravo de Instrumento Nº 70063321152, Décima Terceira Câmara Cível, Rel.ª Lúcia de Castro Boller, julgado em 24/04/2015).

Portanto, não prosperam os argumentos lançados pelos agravantes, razão pela qual mantenho incólume a decisão de piso.

Ante o exposto,
DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023